Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-32.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006794-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO MENOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, contra decisão que decretou sua prisão preventiva no contexto de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com base em elementos oriundos de análise telemática, visando à revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente prisão domiciliar em razão de ser mãe de criança menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da ausência de protagonismo da paciente e da identidade com corrés beneficiadas; (
iii
) determinar se a condição de mãe de criança menor autoriza a prisão domiciliar, à luz da legislação processual e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade, indícios de autoria e do
periculum
libertatis
, não se admitindo fundamentação genérica ou desvinculada das circunstâncias individuais do caso.

4. A existência de indícios de inserção em organização criminosa, por si só, não justifica a custódia extrema quando ausentes elementos que evidenciem papel de liderança ou especial gravidade da conduta da paciente.

5. A identidade fático-processual entre a paciente e corrés que obtiveram medidas cautelares diversas autoriza a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP, quando inexistentes fundamentos pessoais distintivos.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é compatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em se tratando de mulher com filho menor, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

7. A notícia de fato superveniente consistente em suposta reiteração delitiva não possui aptidão automática para afastar a medida substitutiva em
habeas corpus
, sobretudo quando reconhecida a ilegalidade do flagrante em procedimento autônomo.

8. A confirmação da liminar prestigia os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da proteção integral da criança, sem afastar a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem diante de alteração fática relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva demanda fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera indicação de vínculo com organização criminosa”.

“A ausência de papel de liderança e a identidade fático-processual com corréus beneficiados autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

“Fatos supervenientes autônomos, especialmente quando considerados ilegais, não podem agravar a situação cautelar no âmbito do habeas corpus sem adequada formação probatória”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006794-32.2026.8.11.0000

PACIENTE: EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Emille
Conceição dos Santos,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001381-73.2025.8.11.0032 e da Ação Penal n. 1001422-40.2025.8.11.0032, em que a paciente foi denunciada, em tese, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 9 de outubro de 2025, por decisão proferida no curso de investigação que apurava a atuação de organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas na região de Jangada/MT, com elementos obtidos a partir de análise telemática autorizada judicialmente, consubstanciada em laudo pericial que indicaria a participação da paciente em atividades típicas de comercialização de entorpecentes.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas cautelares diversas e, sobretudo, a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de criança menor, invocando, para tanto, os
arts
. 317, 318 e 318-A do CPP, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641.

Aduz, ainda, a existência de corrés em situação fático-processual análoga que obtiveram a concessão de medidas menos gravosas, postulando a aplicação do art. 580 do CPP.

A liminar foi parcialmente deferida, ocasião em que se entendeu, em juízo de cognição sumária, que, não obstante a presença de elementos indicativos de materialidade e indícios de autoria, não se evidenciava, naquele momento, fundamentação suficientemente individualizada apta a demonstrar a indispensabilidade da prisão preventiva da paciente, especialmente diante da inexistência de indicativos de posição de liderança no grupo criminoso e da similitude de sua situação com a de corrés que já haviam sido beneficiadas com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

As informações prestadas pela autoridade coatora reafirmam a existência de investigação estruturada, lastreada em prova técnica oriunda de extração de dados telemáticos, indicando a inserção da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, controle financeiro e atuação reiterada, destacando, ainda, a ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados exclusivos da criança menor.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando, em essência, a gravidade concreta da conduta, a inserção da paciente em organização criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas, acrescentando, como elemento superveniente, notícia de suposta reiteração delitiva durante o cumprimento da prisão domiciliar.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à aferição da legalidade da prisão preventiva da paciente e à possibilidade de sua substituição por medida menos gravosa, notadamente a prisão domiciliar, à luz das circunstâncias concretas do caso.

De início, cumpre assentar que a prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige a presença concomitante da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da demonstração concreta do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, os elementos informativos coligidos na fase investigatória, especialmente aqueles oriundos da análise telemática judicialmente autorizada, revelam, em juízo inicial, a existência de indícios de inserção da paciente em organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação coordenada.

Esse cenário, em linha de princípio, é apto a evidenciar risco à ordem pública, notadamente em hipóteses que envolvem criminalidade estruturada e reiterada, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Não se desconhece, portanto, a legitimidade, em tese, da medida extrema quando devidamente fundamentada em dados concretos.

Todavia, como já consignado na decisão liminar, a análise do caso concreto revela particularidade relevante, consistente na ausência, ao menos em juízo inicial, de elementos que individualizem a conduta da paciente como dotada de especial gravidade ou protagonismo dentro da organização criminosa, especialmente quando cotejada com a situação de corrés que, em idêntico contexto fático-processual, obtiveram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse ponto, a orientação desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva, embora cabível em hipóteses de atuação em organização criminosa, admite mitigação quando presentes condições pessoais favoráveis e não evidenciado papel de liderança do agente.

Como já decidido no julgamento do HC nº 1029055-25.2025.8.11.0000, “
a prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando evidenciada a atuação do agente em organização criminosa estruturada, com práticas reiteradas de crimes graves e sofisticada lavagem de dinheiro; entretanto, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas é admissível quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistente papel de liderança do acusado no grupo criminoso
”.

Na mesma linha, esta Corte já reconheceu ser plenamente possível a extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu quando verificada a identidade fático-processual e a inexistência de fundamentos exclusivamente pessoais que justifiquem tratamento distinto, entendimento que encontra respaldo no art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, assentou-se que “
a extensão dos efeitos de habeas corpus concedido a corréu mostra-se admissível quando verificada a identidade fático-processual e a inexistência de fundamentos pessoais que justifiquem tratamento distinto
” (N.U 1029055-25.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado).

Além disso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente em se tratando de mulher com filho menor, revela-se compatível com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança, sem prejuízo da análise das circunstâncias concretas do caso.

Como já se decidiu, “
a substituição da prisão preventiva por domiciliar revela-se compatível com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança, mesmo em delitos de maior gravidade, quando ausentes hipóteses de vedação legal
” (N.U 1046311-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues).

No caso em exame, a decisão liminar bem captou essa zona de equilíbrio entre a necessidade de tutela da ordem pública e a proteção integral da criança, ao reconhecer que, embora presentes indícios de envolvimento da paciente com a prática delitiva, não se evidenciava, naquele momento, fundamento idôneo e individualizado a justificar a manutenção da prisão preventiva em detrimento de medida menos gravosa, especialmente diante da identidade de sua situação com a de corrés já beneficiadas.

É certo que o parecer ministerial traz à colação notícia de fato superveniente, consistente na suposta prática de novo delito durante o cumprimento da prisão domiciliar.

Contudo, em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se revela possível atribuir, de forma automática e sem a devida formalização processual, eficácia desconstitutiva à notícia de fato superveniente, notadamente quando tal circunstância se vincula a outro contexto fático e a título jurídico autônomo de restrição da liberdade.

A alegada prisão em flagrante ocorrida em 6 de março de 2026 não se confunde com o título cautelar ora examinado, porquanto decorre de fato diverso, objeto de persecução penal própria, submetida a controle judicial específico e regida por parâmetros decisórios próprios.

Mais do que isso,
a análise do termo de audiência de custódia realizado no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000273-72.2026.8.11.0032 revela que o próprio Poder Judiciário, no exercício de seu controle imediato de legalidade, reconheceu a invalidade da nova constrição
.

Conforme consignado, em decisão fundamentada, verificou-se, em juízo inicial,
a irregularidade do flagrante
, notadamente em razão da inexistência de justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio da custodiada, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Destacou-se, ainda, que as circunstâncias que ensejaram a abordagem não evidenciavam, de forma suficiente, a prática do delito imputado, sendo apreendida quantidade diminuta de entorpecente, sem individualização segura da titularidade da substância, o que fragiliza a própria configuração do estado de flagrância.

Nessas condições, concluiu
a magistrada plantonista

pela ausência de elementos mínimos a justificar tanto a lavratura do auto de prisão em flagrante quanto a eventual decretação de prisão preventiva
.

Diante desse quadro,
foi expressamente determinado o relaxamento da prisão em flagrante
, nos termos do art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura, permanecendo a custodiada em liberdade, ressalvada eventual prisão por outro motivo.

Observa-se, ademais, que o próprio
decisum
ressalvou que a paciente já se encontrava submetida à prisão domiciliar anteriormente decretada, circunstância que reforça a inexistência de alteração substancial no título cautelar objeto deste
habeas corpus.

Nesse contexto, a invocação do referido episódio como fundamento para afastar a liminar anteriormente deferida não se sustenta.

Primeiro, porque se trata de fato processualmente autônomo, cuja análise deve ocorrer nos autos próprios.

Segundo, porque o próprio controle judicial subsequente afastou a legalidade da prisão, reconhecendo a inexistência de justa causa.

E, por fim, porque não houve, a partir desse novo evento, qualquer modificação válida e eficaz do estado de liberdade da paciente que pudesse repercutir diretamente na presente impetração.

Assim, longe de infirmar a decisão liminar, o quadro superveniente, tal como delineado nos autos, reafirma a necessidade de observância estrita dos parâmetros constitucionais de restrição da liberdade, não sendo admissível que fatos ainda controvertidos
,
ou já reconhecidos como ilegais
,
sejam utilizados para, de maneira reflexa, agravar a situação cautelar da paciente neste
writ.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório disponível e das premissas jurídicas aplicáveis, entendo que a decisão liminar deve ser
confirmada
, porquanto alinhada aos princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da proteção integral da criança, sem que isso importe em desconsiderar a gravidade dos fatos, mas apenas em adequar a medida cautelar à real necessidade demonstrada no caso concreto.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDID
A, para confirmar a liminar anteriormente deferida, a fim de manter a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições já fixadas, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem diante de eventual alteração superveniente do quadro fático-processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026